Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011449-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (RECORRENTE), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO), ROBSON VASCONCELOS XAVIER - CPF: 911.554.361-72 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovado nos autos à data da chegada do autor ao pátio na cidade de Rondonópolis antes do descarregamento previamente agendado, não deve haver indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, § 5o da lei 11.442/2007.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011449-14.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Andali Operações Industriais S.A

Recorrido(s):

Robson Vasconcelos Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o promovido a pagar a importância total de R$ 2.378,89 (dois mil, trezentos e setenta e oito e oitenta e nove centavos). devidamente atualizado pelo INPC a partir de 31/08/2019 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação, 13/12/2019.

Deixo de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, em especial o depoimento das partes e testemunhas, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte Autora alega que foi subcontratado para transportar produto de fertilizantes que foi carregado na empresa Andali S/A, na cidade de Rondonópolis/MT. Afirma que chegou para fazer o descarregamento em 28/12/2020 às 18h01min, contudo, somente conseguiu efetuar o descarregamento da carga em 30/12/2020 às 10h30min, portanto, ficou aguardando opor cerca de 35,5 horas, já deduzido o prazo permitido por lei de cinco horas.

Sustenta que como foi extrapolado o prazo do período de 05 (cinco) horas, previsto em lei, faz jus ao recebimento de estadia.

Em contrapartida a Recorrente aduz que não há nos autos comprovação do agendamento prévio antes da data em que ocorreu o descarregamento, qual seja, em 30/12/2020, portanto, a chegada do transportador no dia 28/12/2020, ocorreu por mera liberalidade, assim, não há que falar em descumprimento do prazo estabelecido em lei para o descarregamento da carga transportada pelo Recorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. No presente caso, verifico que na inicial foi juntado documento onde consta a informação de triagem no dia 28/12/2020 e agendamento de descarregamento da carga transportada pelo recorrido em 30/12/2020, data em que ocorreu o descarregamento, bem como na data agendada não houve qualquer evidência quanto ao descumprimento do prazo agendado.

Portanto, a meu ver, não há qualquer documento que comprova agendamento para chegada do descarregamento da carga transportada antes de 30/12/2020, sendo assim, não há que falar em descumprimento do prazo previsto, no artigo 11, §5o da lei 11.442/2007.

O §5o do artigo 11, da lei 11.442/2007, vigente à época, previa:

§ 5o Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO
AGENDAMENTO
INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA
DESCARREGAMENTO
DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5o),
a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio
agendamento
do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência
(Lei no 11.442/2007).
(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2o do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000856-98.2018.8.11.0050 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO
DESCARREGAMENTO
- AUSÊNCIA DE
AGENDAMENTO
PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu,
a ausência de comprovação pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.
2. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002949-42.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Desta forma, não há como aplicar sanções a empresa Reclamada em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023